Tribunal: TJPA
Processo: 0801878-28.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801878-28.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: LUIS GUILHERME DA SILVA FERREIRA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº 0801878-28.2021.8.14.0000

Órgão julgador: 2ª Turma de Direito Público

Recurso: Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento

Embargante: Estado do Pará

Embargado: Luis Guilherme da Silva Ferreira

Relator: Desembargador Mairton Marques Carneiro

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data da assinatura digital.

Desembargador
Mairton Marques Carneiro,

Relator

RELATÓRIO

R
ELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo Estado do Pará contra o Acórdão nº 6426156, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÁREA EDIFICADA AS MARGENS DE RODOVIA. AUSENTES OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA. DEMOLIÇÃO. MEDIDA IRREVERSÍVEL INCOMPATÍVEL COM A PRECARIEDADE DA TUTELA PROVISÓRIA.

1. Embargos de declaração opostos em face da decisão que concedeu efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento: perda do objeto, haja vista a substituição da decisão embargada. Recurso prejudicado. Precedente.

2. Agravo de instrumento. Limites. Acerto ou desacerto da decisão que antecipou os efeitos da tutela pretendida. Art. 300 do CPC. Requisito negativo. Irreversibilidade. A irreversibilidade não diz respeito ao provimento que antecipa a tutela, mas sim aos efeitos práticos gerados por ele.

3. Demolição de construção não se coaduna com a precariedade da tutela de urgência.

4. Decisão agravada reformada.

5. Agravo de instrumento conhecido e provido.

Em suas razões recursais (ID 6506912), o embargante sustenta, em síntese, que a decisão embargada foi omissa ao não definir se o imóvel discutido nestes autos está localizado em área urbana ou rural, bem como não se manifestou sobre a arguida constitucionalidade, ou não, da RESOLUÇÃO 01/97 DO CONSELHO DE TRANSPORTES, HOMOLOGADA PELO DECRETO ESTADUAL N. 2.311/97.

Assim, pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração.

Devidamente intimado, o embargado não apresentou contrarrazões aos embargos de declaração, conforme consta no ID 6941516.

É o breve relatório.

VOTO

V O T O

O EXMº SR. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Conheço dos embargos declaratórios, uma vez que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Pois bem, reza o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil sobre o cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1
o
[1]
.” (grifei)

Todavia, não vislumbro quaisquer das hipóteses previstas no art.
1.022
do
CPC/15
a ensejar seu acolhimento.

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de quaisquer dos vícios enumerados no prefalado art. 1.022.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Data máxima vênia
, não se verifica qualquer irregularidade na decisão colegiada a ser corrigida por esta via, não estando a merecer provimento o presente recurso.

Verifica-se que pretende o embargante, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno em sede de aclaratórios.

O Embargante aduz que o acórdão embargado não definiu se o imóvel discutido nestes autos está localizado em área urbana ou rural, para que seja definido qual legislação será aplicável no caso concreto.

Aponta que a decisão embargada não se manifestou sobre a constitucionalidade, ou não, da RESOLUÇÃO 01/97 DO CONSELHO DE TRANSPORTES, HOMOLOGADA PELO DECRETO ESTADUAL N. 2.311/97.

Ocorre que, o recurso de
agravo de instrumento
, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo
a quo,
sendo vedado a juízo
ad quem
, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matéria que extrapolem esses limites objetivos.

Inviável a cognição da matéria relativa a definir se o imóvel discutido nestes autos está localizado em área urbana ou rural, bem como não se manifestou sobre a arguida constitucionalidade, ou não, da RESOLUÇÃO 01/97 DO CONSELHO DE TRANSPORTES, HOMOLOGADA PELO DECRETO ESTADUAL N. 2.311/97,
tendo em vista tal matéria não ter sido analisada pelo juiz de primeiro grau.

Assim, é forçoso concluir que não exsurge do acórdão qualquer omissão, sendo a questão trazida nas razões recursais devidamente sopesadas e afastadas fundamentadamente. Contudo, o decisum embargado não atendeu aos interesses do embargante, que pretende uma reanálise de provas, o que é incabível na presente via.

Logo, não merecem acolhimento os presentes embargos de declaração.

Ante o exposto, com base na fundamentação lançada
, REJEITO
os embargos declaratórios, inclusive para fins de prequestionamento.

É como voto.

Belém, data da assinatura digital.

Desembargador
Mairton Marques Carneiro,

Relator

Belém, 30/05/2022